Tribunal: STF
Processo: RE 149955
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-19
Data de publicação: 1993-08-19

Ementa:
E M E N T A: TRIBUTÁRIO - ADICIONAL AO IMPOSTO DE RENDA (LEI
N.  6.352/88, DO ESTADO DE  SÃO PAULO) - INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA
INSTITUIÇÃO  - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL (CF, ART. 146) -
IMPOSSIBILIDADE  DO  EXERCÍCIO,  PELO  ESTADO-MEMBRO,  DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA PLENA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
-  E  inconstitucional a  Lei  n. 6.352,  de  29/12/88, que,
editada pelo Estado de São Paulo, instituiu o adicional ao imposto de
renda no âmbito daquela unidade da Federação.
-  Os  Estados-membros  não  podem  instituir,  mediante ato
legislativo  próprio, o tributo  a que  se refere o  art. 155, II, da
Constituição  (Adicional  ao  Imposto  de  Renda)  enquanto  não  for
editada,  pela União Federal, a lei complementar nacional prevista no
art. 146 da Lei Fundamental da Republica.
A   existência  desse   "vacuum   legis"  não   confere  aos
Estados-membros  a possibilidade  de exercerem,  com base  nas regras
inscritas no art. 24, par. 3., da Constituição e no art. 34, par. 3.,
do ADCT/88, competência legislativa  plena,  eis  que  as  reciprocas
interferencias  que  se   estabelecerao,  obrigatoriamente,  entre  o
imposto  de renda,  sujeito a  competência legislativa  da União, e o
adicional  ao imposto  de renda,  incluido  na esfera  de competência
impositiva dos Estados-membros, reclamam a edição de lei complementar
nacional  que indique soluções  normativas necessarias a superação de
possiveis conflitos de competência entre essas entidades politicas.
-  O  poder   de  tributar  deferido   as  pessoas  estatais
investidas  de  capacidade   politica  não  deve   ser  exercido  com
desrespeito aos direitos publicos subjetivos dos contribuintes ou com
ofensa  as limitações  constitucionais  que restringem  o desempenho,
pelas entidades tributantes, de sua competência impositiva.::